Tribunal: TCU
Processo: 006.981/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou multa e pena inabilitação aos responsáveis em razão de irregularidades identificadas na gestão das obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexames interpostos por Maria das Graças Silva Foster, Celso Fernando Lucchesi, Almir Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella, Francisco Pais, José Sérgio Gabrielli de Azevedo e Luiz Alberto Gaspar Domingues contra o Acórdão 784/2021-TCU-Plenário , retificado pelo Acórdão 1308/2021-TCU-Plenário , ambos relatados pelo E. Ministro Vital do Rêgo, por meio dos quais este Tribunal aplicou-lhes a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, e inabilitou-os para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexames para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Petróleo Brasileiro S.A e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.